Tribunal: TJDFT
Processo: 0745615-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745615-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA, SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO O paciente, denunciado pelo crime do arts. 121, § 2o, I e IV c/c 14, II, ambos do CP, (homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), foi preso preventivamente em 22.9.23, para garantia da ordem pública (ação penal n. 0706016-18.2023.8.07.0012, IDs 169369307, 169511154 e 172856924). Sustentam as impetrantes que o paciente não representa risco à sociedade. Apesar de não ser primário, tem residência fixa e trabalho lícito. E tem filha menor, para quem paga pensão, além de ser responsável pelos cuidados e sustento de sua enteada (órfã de pai). Sua esposa está grávida de 9 meses, em gestação de alto risco. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. A vítima, na delegacia, disse que tem dívida com a avó do paciente, relativa à compra de lote. No dia dos fatos, o paciente foi à residência dela cobrar a dívida e atirou na direção dela. Pouco antes do disparo, a companheira do paciente tentou segurar o revólver, o que fez com que ela, vítima, fosse atingida apenas de raspão nas costas e no braço direito (ação penal, ID 169024602). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ação penal, ID 169024601). Laudo de exame de corpo de delito descreveu que a vítima sofreu lesões compatíveis com os fatos relatados: “Escoriação alongada, com crosta aderida, base avermelhada, localizada na região dorsal à direita. Presença de duas escoriações pequenas, avermelhadas, localizadas na face antero-posterior do braço direito, no mesmo nível da escoriação observada no dorso.” (ação penal, ID 169024595). A gravidade concreta do crime – homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Além disso, conforme decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente registra condenações transitadas em julgado por dois crimes de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e crime de trânsito. E o crime de homicídio tentado supostamente foi cometido enquanto cumpria pena em prisão domiciliar (ação penal, ID 169511154). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelas impetrantes, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). O e. STJ, em 20.10.20, concedeu a ordem no habeas corpus coletivo n. 165.704/DF, “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP (...); (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos; (...) (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC no 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;”. O paciente tem filha de 13 anos de idade que, conforme informam as impetrantes, mora com a mãe (ID 52717719). A enteada está aos cuidados da mãe, que também prestará os cuidados ao bebê que nascerá. O paciente não é o único responsável pelos cuidados dos filhos e da enteada. E o crime foi com violência contra a pessoa. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES